Tribunal: TJSP
Processo: 7000952-81.2019.8.26.0198
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000952-81.2019.8.26.0198 VOTO N° 20.983 - FC
Registro: 2020.0000973405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 7000952-81.2019.8.26.0198,
da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
GILBERTO ANTONIO TAVARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso. V. U. Esteve
presente o advogado, Dr. Eliseu Minichillo de Araújo.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ZORZI ROCHA (Presidente), FARTO SALLES
E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000952-81.2019.8.26.0198 VOTO N° 20.983 - FC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 7000952-81.2019.8.26.0198
Agravante: GILBERTO ANTÔNIO TAVARES
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RAFAEL CARVALHO DE SÁ RORIZ
Origem: VARA DO JÚRI, DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE FRANCO DA ROCHA
Voto no 20.983
Agravo em execução. Recurso intempestivo. Não
conhecimento do recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a
decisão de fls.128 que não conheceu do recurso
anteriormente interposto contra a decisão de
fls.112/112vo, pretendendo seu recebimento porque tempestivo (fls.02/06). Vieram documentos. Recebido o recurso, o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.145/146).
Mantida a decisão (fls.136vo),
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é
pelo não provimento do recurso (fls.151/154).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000952-81.2019.8.26.0198 VOTO N° 20.983 - FC
Incognoscível o recurso.
Constou da decisão agravada que
“Como consta, claramente, na decisão de folha 10 a
preclusão temporal ocorreu em razão de a defesa ter
efetuado carga dos autos em 15 de maio de 2019,
portanto, teria até o dia 20 de maio de 2019 para
interposição do agravo, contudo, só o fez em 02 de
setembro de 2019. Portanto, impossível o acolhimento do
argumento defensivo de que como o habeas corpus foi
protocolado em 29 de agosto de 2019 e o agravo em 02 de
setembro de 2019 foi respeitado o prazo de 05 dias, posto
que este há muito já havia se esgotado” (fls.133).
Desse modo, é de se atestar a
intempestividade do recurso, pois a interposição foi
realizada muito depois do prazo legal que é peremptório
- de 05 (cinco) dias (artigo 197 da Lei de Execução Penal).
As
descabidas
argumentações
defensivas foram afastadas de forma primordial pela
Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, sendo
desnecessária nova transcrição.
Ante o exposto, não se conhece
do recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR